Tribunal: STF
Processo: Rcl 78972
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por INPASA Agroindustrial S/A em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (Processo 0000034-95.2023.5.06.0221), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O Sr. Edilso Vieira Valdevino, ingressou com reclamação trabalhista n. 0000034-95.2023.5.06.0221, em face de Souza e Araujo Transportes Ltda e Inpasa Agroindustrial S/A, ora Reclamante, inscrita sob o CNPJ n. 29.316.596/0001-15, com sede na área rural, Rodovia BR 163, Km 817 – CEP: 78559-899, na qual fora reconhecida a responsabilidade subsidiária da Reclamante quanto ao pagamento de (i) horas extras, (ii) intervalo interjornada, (iii) labor aos domingos e feriados, (iv) rescisão indireta e demais verbas consectárias e (v) honorários advocatícios, decorrentes da relação empregatícia entre o trabalhador Edilso Vieira Valdevino e a Empresa Souza e Araujo Transportes Ltda, na função de motorista de Caminhão 



    A responsabilidade subsidiária imposta a Reclamante Inpasa Agroindustrial teve como argumento que, apesar de se tratar de compra e venda/contrato de transporte de mercadorias, restou evidenciada a terceirização dos serviços de transporte, a teor do entendimento consubstanciado no item IV da Súmula nº 331 do TST. 



    No entanto, a decisão supra afronta o entendimento exarado por este E. Supremo Tribunal Federal, na ADC 48, pelo qual restou reconhecido que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil, que é exatamente o cenário do caso em tela, verbis:



    […]



    Isso porque, a Reclamante Inpasa Agroindustrial não possuiu qualquer relação direta com a empregadora do Reclamante, Souza e Araujo, tendo, apenas, contrato para compra e venda/transporte de mercadorias com a Souza e Araujo, real empregadora do Sr. Edilso Vieira Valdevino. 



    Sendo a relação comercial de natureza civil, conforme reconhecido pelo próprio E. Supremo Tribunal Federal, incabível a responsabilidade subsidiária prevista na Súmula n.º 331, IV do TST e artigo 5º da Lei nº 13.429, de 31 de março de 2017, já que não se trata de terceirização de mão de obra, enfoque, que data maxima venia, não foi observado no julgamento da Reclamação Trabalhista em questão.



    […]



    Diante de todo o exposto, considerando que o Sr. Edilso Vieira Valdevino desempenhava a função de motorista de caminhão da empresa Souza e Araujo, com observância do quanto disposto na Lei n.º 11.442/07, configurando-se, portanto, mera relação comercial de cunho civil, não há como prevalecer a responsabilidade subsidiária imposta a esta Reclamante pela autoridade Reclamada”.



    Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito à tese firmada no julgamento da ADC 48, que seja cassada a decisão reclamada e que seja afastada a responsabilidade subsidiária, além da divergência a Súmula Vinculante n. 10, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária em face da Reclamante Inpasa Agroindustrial S/A; f) subsidiariamente ao pedido “e”, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito à tese firmada por este E. STF, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é o que definido no julgamento da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão reclamado reconheceu a responsabilidade da ré, Souza e Araújo Transportes Ltda - Em recuperação judicial, pelos débitos trabalhistas de seu ex-empregado, ora beneficiário, na condição de devedora principal e, por outro lado, a responsabilidade subsidiária da ora Reclamante, na condição de tomadora dos serviços contratados com a ex-empregadora do trabalhador. Eis a ementa do acórdão (eDoc. 22): 



    “RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. FORMA DE TERMINAÇÃO DO VÍNCULO. RESCISÃO INDIRETA. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. ART. 483, DA CLT. CARACTERIZAÇÃO. I. Não é qualquer descumprimento de obrigação contratual que pode levar à rescisão indireta do contrato. A conduta do patrão tem que ser, de fato, grave, a ponto de causar prejuízo ao empregado e tornar insuportável a manutenção da relação de emprego. II. Na hipótese, tendo restado comprovada a inobservância, pela reclamada, de diversas obrigações trabalhistas, tais como pagamento das horas extraordinárias laboradas, concessão regular do intervalo interjornadas e dos RSR's e concessão de folgas compensatórias de feriados laborados, resta caracterizada a falta grave da empregadora, hábil a respaldar a rescisão indireta do pacto laboral, com fulcro no art. 483, "d", da CLT. Recurso Ordinário provido, no particular. ”



    A responsabilidade da devedora principal foi reconhecida originalmente na sentença que, no entanto, não foi objeto de Recurso Ordinário. No referido acórdão, o Tribunal deu provimento parcial ao recurso do empregado para reconhecer a responsabilidade subsidiária da ora Reclamante (eDoc. 22). 



    Como se vê, na presente hipótese, a discussão relativa à responsabilidade subsidiária não se enquadra no âmbito do que decidido por esta CORTE no paradigma apontado. 



    O Tribunal reclamado não afastou a existência, validade ou eficácia de qualquer contrato de natureza civil pactuado entre as partes, submetido ou não à Lei 11.442/07, tampouco reconheceu vínculo empregatício entre o trabalhador e a ora Reclamante com base em tais fundamentos. 



    A discussão trazida pela parte autora se limita à sua responsabilidade subsidiária por um débito trabalhista cujo reconhecimento foi alcançado pela própria coisa julgada, diante da não interposição do recurso cabível por parte da empresa devedora principal, condenada ao pagamento das verbas trabalhistas na origem. 



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente